Tribunal: TJDFT
Processo: 0761053-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR. DÉBITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE. VALORES NECESSÁRIOS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. ESTORNO NÃO REALIZADO. ABORRECIMENTO COTIDIANO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. In casu, narra a autora que possui junto ao banco réu conta salário e conta corrente destinada ao Projeto Cerrado Ecoarte financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do DF, mas que o cheque emitido para pagamento de despesa referente ao Projeto Cerrado Ecoarte, no valor de R$ 1.956,85, foi debitado de sua conta salário, o que a deixou com saldo negativo e impediu de realizar suas despesas básicas. Requer a condenação da instituição bancária na devolução em dobro da quantia indevidamente debitada de sua conta salário e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu na obrigação de abster-se de efetuar descontos nas contas bancárias da autora que não tenham vinculação com a própria conta.
3. É incontroverso que a autora mantém na instituição ré a conta salário no 100.056335-6 e conta corrente destinada ao programa da Secretaria de Cultura do DF, denominado Projeto Cerrado Ecoarte, no 127.004535-8 (ID 17074638 e 17074639), e que a quantia de R$ 1.956,85, destinada ao pagamento de despesas do Projeto Cerrado Ecoarte, foi debitada da conta salário da autora (ID 17074637 e 17074653 - Pág. 5).
4. Inobstante a alegação de que existe cláusula contratual que autoriza a movimentação de valores de uma conta para outra com o objetivo de cobertura de eventual saldo devedor, o réu não trouxe aos autos provas de suas afirmações. Para além disso, observa-se a existência de saldo credor de R$ 85.098,55, na conta corrente 127.004535-8 (Projeto Cerrado Ecoarte), o que não justifica a transferência do débito para a conta salário da autora (ID 17074639). Dessa forma, emitido cheque de uma conta corrente e compensado em outra, caracterizada a falha na prestação dos serviços.
5. Verifica-se que a quantia debitada da conta salário da autora foi destinada a compor o saldo da conta do Projeto Cerrado Ecoarte. Dessa forma, apesar da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em devolução da quantia debitada, uma vez que a referida devolução implicaria débito na conta do projeto cultural. A própria autora regularizou a situação posteriormente, quando emitiu cheque da conta 127.004535-8 (Projeto Cerrado Ecoarte) para depósito na conta 100.056335-6 com o objetivo de recompor os valores debitados de sua conta salário (ID 17074639 e 17074636).
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
7. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
8. Neste caso, deve prevalecer a jurisprudência pacífica do c. STJ, no sentido de que "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.